Tribunal: TJDFT
Processo: 0749823-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. NOVAS PROCURAÇÕES. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O sistema de recorribilidade do Novo Código de Processo Civil impôs a taxatividade do rol de decisões agraváveis, o que desautoriza a interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas artigo 1.015 do diploma adjetivo.
2. O provimento judicial, que se limita a determinar a juntada de novas procurações para a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.